Tribunal: STF
Processo: ARE 1387137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Adicionais temporais que devem ser incluídos na base de cálculo, visto que o valor a receber deve ser equivalente ao que teria sido pago à época. Mês de setembro deve ser incluído, visto que a sentença incluiu referido período. Exclusão do valor relativo ao reflexo de férias, salvo mês de julho e no décimo terceiro salário. 2. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO IAMSPE. Por tratar-se de verba indenizatória, devem ser descontados os valores referentes à contribuição previdenciária e à saúde. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, §2º e §8º; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Compulsando os autos, tem-se que na Ação Coletiva nº 1032969-67.2015.8.26.0053 reconheceu que a Resolução 554/11 deveria retroagir a março de 2011. 



    Neste passo, reconhecido judicialmente o direito a retroação da correção salarial, deve o índice incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto.



    Assim, adicionais temporais devem ser incluídos na base de cálculo, pois, em pese a sentença não ter sido expressa nesse sentido, o fato é se trata de verba remuneratória que foi paga a menor durante um certo período de tempo, e, declarado que o reajuste deve retroagir a março, os valores devemos mesmos que o servidor teria recebido à época. 



     mês de setembro de 2011 deve ser incluído nos cálculos, visto que a sentença, mencionou a data de 01.09, mas refere-se ao salário de setembro, que só foi creditado em outubro. 



    Compulsando os autos, tem-se que na Ação Civil Pública nº 1032969-67.2015.8.26.0053 reconheceu que a Resolução 554/11 não poderia limitar o disposto na Lei Estadual 12.177/05, que estabelece que o reajuste dos servidores do Poder Judiciário que deve ocorrer no mês de março de cada ano. 



    Neste passo, reconhecido judicialmente o direito a retroação da correção salarial, deve o índice incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto. 



    Assim, inaplicável à hipótese o precedente fixado no tema nº 864 do E. STF, até porque existente no caso concreto a previsão orçamentária se discutindo exclusivamente o termo inicial para pagamento do reajuste.



    A questão constitucional com repercussão geral se limita à revisão geral da remuneração dos servidores por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária. 



    Todavia, nesta demanda se conquistou judicialmente a concessão de reajustes anuais com fundamento no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, em virtude da omissão estatal na revisão anual dos vencimentos. 



    No mais, ressalta-se que a tese fazendária é de que há excesso de execução, de modo que tal alegação será analisada de forma ampla, tendo em vista o disposto no artigo 322, §2º do Código de Processo Civil, até mesmo para que se verifiquem os limites da coisa julgada.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente